Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 774, V, DO CPC. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. BENS. INDICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. -As impenhorabilidades constituem matéria de ordem pública e não estariam sujeitas a preclusão. Assim, ainda que o executado não apresentasse os documentos, caberia ao juiz, antes de decidir, intimá-lo a apresentar provas.
2. -O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, admite a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora e não estabelece qualquer exigência para a sua implementação. Portanto, ainda que se entenda como ônus do credor a indicação de bens à penhora, a providência requerida atenderia tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
3. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.